Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010636-88.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDELUCIA MOREIRA NERES - CPF: 567.562.751-00 (IMPETRANTE), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS ANTERIORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdelucia Moreira Neres em face de ato do Governador do Estado de Mato Grosso, visando à sua nomeação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Nutrição/Merendeira no Município de Araputanga/MT, em decorrência de sua aprovação em 8o lugar no concurso público regido pelo Edital no 001/2017, que ofertou 05 vagas de provimento efetivo imediato.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se, com a desistência de três candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas, a impetrante adquiriu o direito subjetivo à nomeação, inicialmente limitada à mera expectativa de direito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas quando, durante a vigência do certame, ocorrem desistências de candidatos melhor classificados, resultando em vacâncias que demandam preenchimento.
4. No caso em tela, ficou comprovada a desistência dos três candidatos melhores classificados, o que convolou a expectativa de direito da impetrante em direito subjetivo à nomeação, dado o interesse público e a necessidade de preenchimento das vagas oferecidas no concurso.
5. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de Primeira Instância para processar e julgar o feito, a sentença foi desconstituída, mas mantidos os efeitos dos atos decisórios anteriores, conforme disposto no art. 64, § 4o do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Concedida a segurança, determinando a nomeação da impetrante para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Nutrição/Merendeira.
Tese de julgamento: "Havendo desistência de candidatos melhor classificados durante a vigência do concurso público, convola-se a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 64, § 4o; Jurisprudência relevante: STF, RE 837.311 (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 64390/MG; TJ-MT, 10045306520198110007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Valdelucia Moreira Neres
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Governador do

Estado de Mato Grosso
, visando sua nomeação em razão da aprovação cargo de Apoio Administrativo Educacional Nutrição/Merendeira para o Município, no Concurso Público no 01/2017, em julho de 2017.

De acordo com os autos, a impetrante ajuizou o Mandado de Segurança na Primeira Instância, Comarca de Araputanga, onde foi processado e julgado.

Interposto recurso da sentença proferida pelo Juízo e encaminhado o
writ
ao Tribunal de Justiça, o Relator do Recurso de Apelação
reconheceu

ex officio
a incompetência do Juízo de Primeiro Grau,
verbis
:

“Da análise dos autos, verifico que a Impetrante, ora Apelada, impetrou, no Juízo de Primeiro Grau, o Mandado de Segurança, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando ser nomeada no cargo público de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição/Merendeira –, no Município de Araputanga/MT.

Sabe-se que o provimento originário de cargo público é função privativa do Governador do Estado, conforme preceitua o artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e considerando que o mandamus foi impetrado em desfavor do Governador do Estado, é imprescindível o reconhecimento, ex officio, da incompetência do Juízo de Primeiro Grau.

Diante da incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar o mandamus, deve a sentença recorrida ser desconstituída
, determinando que os autos sejam remetidos à Comarca de origem para posterior distribuição às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, RECONHEÇO, ex officio, a INCOMPETÊNCIA do Juízo da Comarca de Araputanga/MT, para processar e julgar a ação mandamental, impetrada em face de ato do Governador do Estado de Mato Grosso e, de consequência,
DESCONSTITUO a sentença recorrida
, determinando que o feito seja devolvido à Comarca de origem, para posterior distribuição às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.”
(id. 210965691-fl.149)

O Juiz de Direito da Comarca de origem, declinou da competência

para as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (id. 210965691-fl.162).

As partes foram instadas para que se manifestem no prazo de quinze dias acerca dos atos praticados nestes autos até a prolação da sentença (id. 211119672).

Manifestação da impetrante consta do documento acostado em id. 227150688.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso afirmando que a questão já foi resolvida na área judicial, no entanto pugna pela denegação da segurança (id. 229127192).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da segurança. (id. 234915656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Versam os autos acerca de
Mandado de Segurança
impetrado por
Valdelucia Moreira Neres
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Governador do

Estado de Mato Grosso
, visando sua nomeação em razão da aprovação cargo de Apoio Administrativo Educacional Nutrição/Merendeira para o Município, no Concurso Público no 01/2017, em julho de 2017.

Em resumo, pretende a impetrante a nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional (nutrição - merendeira), no Município de Araputanga/MT, em concurso público regido pelo Edital no 001/2017, para o qual concorreu e fora classificada na 8a (oitava) colocação, no qual foram

ofertadas 05 (cinco) vagas de provimento efetivo imediato, sua expectativa de direito, teria sido transmutada para direito subjetivo à nomeação, devido a 03 (três) vacâncias.

No entanto, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato tido como coator de autoria do Governador do Estado foi processado e julgado por Magistrado de Primeira Instância, ou seja, por Juízo incompetente, senão vejamos:

Art. 17-B - Às
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
competem: (...).

b)
os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado
, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do ProcuradorGeral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia
; (Destaquei).

A incompetência absoluta do Juízo foi reconhecida pelo Relator do Recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“Forte nessas razões, RECONHEÇO, ex officio, a INCOMPETÊNCIA do Juízo da Comarca de Araputanga/MT, para processar e julgar a ação mandamental, impetrada em face de ato do Governador do Estado de Mato Grosso e, de consequência,
DESCONSTITUO a sentença
recorrida, determinando que o feito seja devolvido à Comarca de origem, para posterior distribuição às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça
”
. (id. 210965691 – fl. 149)

Em que pese o reconhecimento absoluta do Juízo, ressalta-se que não deverão ser declarados nulos os atos decisórios anteriores, ao teor do artigo 64, § 4o do Código de Processo Civil, que estabelece regramento quanto à conservação dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida por aquele competente, senão vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4o
Salvo decisão judicial em sentido contrário
,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente
até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Sobre o tema, é a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “
No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art.
64
,
§ 4o
, do
Novo CPC
que
os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente
. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos,
ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos
” (Manual de direito processual civil – volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 342).

Na hipótese, ao reconhecer a incompetência absoluta, o Relator
desconstituiu a sentença
, consequentemente,
o recurso de apelação oposto pelo Estado de Mato Grosso (impetrado), igualmente perde seu efeito, vez que foi apresentado contra a sentença invalidada
.

De outro modo, tendo em vista que as partes não se opuseram à convalidação dos atos proferidos em momento anterior à sentença, convalido-os, de modo que
permanecem os seus efeitos até a efetiva apreciação do
mandamus
, nos termos do artigo
64
,
§ 4o
, do
CPC
, antes transcrito.

Passo, portanto, à
análise do mérito do Mandado de Segurança.

Como relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Valdelucia Moreira Neres
em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Governador do

Estado de Mato Grosso
, visando sua nomeação em razão da aprovação cargo de Apoio Administrativo Educacional Nutrição/Merendeira para o Município, no Concurso Público no 01/2017, em julho de 2017.

A impetrante relata que foi aprovada em 8o (oitavo) lugar no concurso público

disparado pelo Edital n. 01/2017, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, cargo para o qual foram

disponibilizadas 5 (cinco) vagas.

Acrescenta que a homologação do concurso ocorreu em 31/01/2018, ocasião em que os 5 (cinco) candidatos aprovados dentro das vagas foram chamados para tomarem posse, entretanto 3 (três) deixaram de se apresentar.

Destaca que diante da desistência de 03 (três) candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas, surgiu seu direito à posse, vez que foi aprovada em oitavo lugar e se encontra no cadastro de reservas.

Por fim afirma que diante da desistência, bem como inércia da autoridade coatora na nomeação dos próximos colocados, com o vencimento do certame, restou caracterizado o direito líquido e certo e requer sua nomeação e posse no cargo público ao qual foi aprovado.

O Impetrado afirmou que não existe direito líquido e certo a ser protegido pelo remédio ora invocado, diante da sua classificação no cadastro de reserva.

Verifica-se, ainda, que a impetrante foi nomeada pelo Ato n. 3.247/2023, publicado no Diário Oficial do estado em 06/12/2023 e tomou posse em 02/01/2024 (id. 210965690-fl.159).

Pois bem
.

De acordo com o fundamento constitucional, a investidura em cargo ou emprego público ocorre através da realização e aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, II da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

A Administração Pública, durante o período de vigência do concurso público realizado pode escolher, de forma discricionária, o momento mais oportuno para convocação e nomeação dos candidatos aprovados.

Quanto ao tema, é pacífica a jurisprudência quanto ao direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.
Contudo, quanto aos aprovados além do número de vagas, ocorre a mera expectativa do direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade da Administração Pública
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311 (Tema 784), fixou o entendimento de que ‘
o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso público para o cargo, durante a vigência do concurso anterior, não gera o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, exceto quando comprovada a necessidade de nomeação para o cargo’
.

Dessa forma, ocorrerá o direito à nomeação nas seguintes hipóteses: 1) Aprovação do candidato dentro do número de vagas previstos no edital; 2) Quando constatada a preterição na nomeação pela não observância da ordem de classificação ; 3) Quando ocorrer o surgimento de novas vagas ou quando for aberto um novo concurso público durante a vigência do certame anterior, com a ocorrência da preterição arbitrária e imotivada dos aprovados no cadastro de reserva.

Na hipótese, verifica-se que impetrante foi aprovada no Concurso Público, no cargo de Apoio Administrativo Educacional-Nutrição (merendeira) em oitavo lugar (id. 210965691-fl. 5).

O Edital n. 01/2017, publicado em 03/07/2017 ofertou 05 (cinco) vagas para o Município de Araputanga (id. 210965691-fl. 39), sendo preenchidas apenas duas diante do não comparecimento de três candidatos aprovados e chamados (id. 210965691-fl. 81/86).

Em análise à prova dos autos, verifico a comprovação pela Impetrante da existência/surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso, em razão do não comparecimento de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas.

A impetrante comprovou que após o Ato de Nomeação dos candidatos foram expedidos novos atos tornando sem efeito a nomeação de três candidatos nomeados que não compareceram no prazo legal de posse, permitindo a demandante integrar o rol de classificados,
dentro das vagas previstas
, passando de mero detentor de expectativa de direito, para titular do direito subjetivo à nomeação.

Como ressalvado anteriormente, o entendimento da Suprema Corte no Tema 784 é no sentido de que diante do surgimento de novas vagas durante a vigência do certame, a Impetrante teria direito à nomeação caso restasse comprovado a necessidade da Administração Pública em nomear o candidato.

A necessidade da nomeação para o cargo de Apoio Administrativo (merendeira) restou comprovado, diante da convocação dos candidatos para preencher a vaga ofertada no certame. E que, diante da desistência de três, a mera expectativa de direito do apelado configura o direito à nomeação.

Nesse contexto, explicitada a superveniência de vagas, bem como o interesse e necessidade do ente público na nomeação em foco, vez que os candidatos melhor aprovados foram nomeados e, posteriormente, exonerados por não tomarem posse.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
Precedente. 2. Inaplicável o art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art.
25
da Lei no
12.016
/2009 e Súmula
512
/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
CPC/2015
. (STF - ARE 1058317 AgR/MG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/12/2017)

À propósito trago Julgados do Superior Tribunal de Justiça, desta Corte de Justiça e de outros Tribunais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral ( RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
2. No caso, a impetrante, classificada na 5a colocação, sendo que o certame previa 4 (quatro) vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou ser a próxima na lista de convocação, bem como a existência de cargo vago e a contratação da própria insurgente de forma precária para a ocupação deste, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo. 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "
nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação
" (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no RMS: 64390 MG 2020/0222566-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA – NOMEAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO CADASTRO DE RESERVA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXONERAÇÃO A PEDIDO –
NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO – PRETERIÇÃO CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo o Poder Público, por conveniência e oportunidade, criado vaga para nomear o primeiro classificado em cadastro de reserva, a exoneração deste faz surgir para o segundo colocado o direito subjetivo à nomeação, porquanto caracterizada a necessidade do Serviço Público.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, se a parte logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, decorrente da nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, resta caracterizado o comportamento tácito do Poder Público, quanto à inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame
. (TJ-MT 10045306520198110007 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

AGRAVO DE INSTURMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DENTISTA – CANDIDATAS CLASSIFICADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA –
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO POSTERIOR – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação.
A mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo,

mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso, além da convocação de candidatos classificados em posição posterior.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10024403720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

“II - E cediço que o aprovado como excedente em certame destinado ao provimento de cargo público possui mera expectativa de direito à nomeação, a não ser que, no prazo de validade do concurso, reste evidenciado que existem vagas disponíveis ou que ocorra preterição na ordem de convocação.
III - A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato passa a figurar dentro do número de vagas quando há a desistência de candidato melhor classificado
. IV- In casu, A Apelada, aprovada na 5a posição no certame em cadastro de reserva, demonstrou que houve a convocação dos quatro primeiros colocados, sendo que o 4o classificado foi exonerado a pedido, configurando assim o interesse da Administração na nomeação objeto da lide. V- Apelação improvida à unanimidade.”
(TJ-MA - AC: 00010258020168100051 MA 0502892017, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 29/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos, a desistência dos candidatos que antecederam a impetrante fez surgir para esta, o próximo da lista dentro das vagas ofertadas, o direito subjetivo à nomeação, uma vez que caracterizada a necessidade do Serviço Público, com o ato de nomeação que não foi preenchido.

Comprovados, portanto, o direito líquido e certo da Impetrante – decorrente da existência de vaga não preenchida e do interesse da Administração Pública em preenchê-la, dada a necessidade do serviço – bem como a lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta omissiva, praticada por autoridade pública, a
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
é medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024